Tribunal: TJDFT
Processo: 0719903-15.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. CAESB. RECONVENÇÃO. INCLUSÃO DE DÉBITOS VINCENDO NA FASE DE CONHECIMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A autora/apelada ajuizou ação de obrigação de fazer, em que pretendia o reestabelecimento do serviço de fornecimento de água, por estar adimplente com os débitos que haviam vencido no período de 120 dias anteriores ao ajuizamento da ação.
2. A Resolução n. 14, de 27/10/2011 da ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, veda a suspensão do fornecimento de água por motivo de inadimplemento no pagamento de fatura após decorridos 120 dias do vencimento.
3. Cumpre ressaltar que o corte de fornecimento de água está condicionado à inadimplência de conta relativa ao mês do consumo, de modo que, após a regularidade das faturas, futuros atrasos poderão, eventualmente, ensejar novo corte, observados os critérios legais.
4. Quanto à inclusão de débitos vincendos, no valor a ser pago pela reconvinda/apelada, embora não constem expressamente da sentença, a sua inclusão decorre do disposto no art 323 do CPC, porquanto se trata de prestações sucessivas e deve ser considerado implícito no pedido formulado em reconvenção, de pagamento do débito em aberto. Desse modo, devem ser acrescentados no valor do débito as faturas que vencerem no curso do processo, e não tiverem sido pagas, no curso da fase de conhecimento.
5. No presente caso, a causa de pedir, na ação principal, foi a manutenção do corte de água, mesmo após o adimplemento das faturas correspondentes ao período de 120 dias anteriores ao ajuizamento da ação. A ré CAESB foi sucumbente na demanda, pois restou constatada a ilegalidade do corte, e determinado o reestabelecimento do fornecimento de água, razão pela qual o princípio da sucumbência foi devidamente aplicado.
6. Recurso conhecido e provido, em parte.